Tribunal: TJDFT
Processo: 0720906-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR NULIDADE. CERCEAMENTO DEFESA. PROVA ORAL INDEFERIDA. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. MÁCULA INEXISTENTE. PROCEDIMENTO HÍGIDO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO. ENTE SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES POR AUSÊNCIA DE FUNDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços bancários, consistente na devolução indevida de cheques emitidos por ente condominial, e extinguiu o pedido de obrigação de fazer, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar, preliminarmente, a ocorrência do alegado cerceamento do direito de defesa e, no mérito, se a devolução indevida de cheques por instituição financeira configura dano moral indenizável à parte autora, ente condominial desprovido de personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova oral requerida não configura cerceamento de defesa, por se tratar de prova desnecessária à resolução da lide, nos termos do art. 370 do CPC.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que entes condominiais, por não possuírem personalidade jurídica, não são sujeitos passivos de dano moral por violação da honra objetiva da pessoa jurídica.
5. A falha na prestação de serviços bancários foi reconhecida, mas não demonstrado prejuízo concreto à reputação ou à imagem do ente condominial, sendo insuficientes alegações genéricas para configurar dano extrapatrimonial.
6. Ausente prova de inscrição em cadastros de inadimplentes, cancelamento de contratos ou negativa de crédito decorrente da devolução dos cheques, não se configura o dano moral alegado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; art. 373, I; art. 85, § 2o e § 11; art. 1.012; art. 1.013. CC, art. 186. CDC, art. 6o; art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.694.516/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, p. 22/5/2025. STJ, AgInt no REsp 2.114.837/SP, Rel(a). Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, p. 16/6/2025. STJ, AgInt no REsp 1.521.404/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, p. 6/11/2017. TJDFT, APC 0700975-39.2024.8.07.0011, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 14/2/2025.